Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-08.2023.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003483-08.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EVELISE DOURADO FELIX - CPF: 014.982.371-18 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. COEFICIENTES DE CLASSES DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Jaciara contra sentença que homologou cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença, determinando o pagamento de diferenças salariais decorrentes dos reajustes previstos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016, no valor de R$ 64.282,27, com impugnação do ente público alegando excesso de execução e apresentando valor alternativo de R$ 32.001,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a metodologia correta para aplicação dos percentuais de 35%, 35% e 30% previstos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016, especificamente se incidem sobre o salário base da servidora ou sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.708/2016 trata exclusivamente da alteração dos coeficientes das classes da tabela de vencimentos, sendo que os percentuais anuais de 35%, 35% e 30% referem-se à implementação dessas alterações de coeficientes, e não a reajustes autônomos e cumulativos sobre o salário base.

Para o cargo de Auxiliar em Desenvolvimento Infantil, o coeficiente da Classe B deveria evoluir de 1,15 para 1,50 (aumento de 0,35), sendo implementado gradualmente: 35% da diferença em janeiro de 2017, 35% em janeiro de 2018 e 30% em janeiro de 2019.

A metodologia adotada pela exequente e pela Contadoria Judicial, aplicando os percentuais diretamente sobre o salário base como reajustes salariais autônomos e cumulativos, não encontra amparo no texto da Lei Municipal nº 1.708/2016.

A impugnação apresentada pelo Município foi tecnicamente precisa, acompanhada de fundamentação jurídica detalhada, certidão do Superintendente de Recursos Humanos com tabelas de coeficientes e valor alternativo específico, cumprindo os requisitos do §2º do artigo 535 do CPC.

A aplicação dos percentuais sobre o salário base extrapola os limites do título executivo, que determinou o pagamento das diferenças conforme a lei, configurando excesso de execução e gerando enriquecimento sem causa em detrimento do erário público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Os percentuais previstos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, de forma escalonada, e não diretamente sobre o salário base do servidor. 2. A aplicação de percentuais diretamente sobre o salário base, quando a lei prevê alteração de coeficientes de classes, configura excesso de execução por extrapolação dos limites do título executivo. 3. A execução deve guardar estrita correspondência com o conteúdo normativo da lei que fundamenta o título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 1.708/2016, art. 2º, inciso IV e §2º

Jurisprudência relevante citada:
TR/MT, N.U 1003481-38.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, j. 12/03/2026

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Jaciara em face da sentença que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada, determinando o prosseguimento da execução com base no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que apurou o débito no montante de R$ 64.282,27.

Na fase de conhecimento, a autora, ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (anteriormente denominado Auxiliar de Desenvolvimento Infantil), obteve sentença favorável, mantida em grau recursal, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação dos reajustes previstos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016, relativas aos últimos cinco anos.

Na fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculos no valor de R$ 47.540,41, aplicando os percentuais de 35%, 35% e 30% diretamente sobre o salário base da servidora.

O Município impugnou os cálculos, sustentando excesso de execução, ao argumento de que os referidos percentuais devem incidir sobre os coeficientes das classes da carreira, e não sobre o salário base, apresentando certidão do Superintendente de Recursos Humanos apontando o valor correto de R$ 27.827,72 (principal), totalizando R$ 32.001,87 com honorários advocatícios de 15%.

A Contadoria Judicial, elaborou cálculo no valor de R$ 64.282,27, que foi homologado pelo juízo de origem, aplicando a mesma metodologia da exequente (percentuais sobre o salário base).

O Município interpôs o presente recurso, reiterando a tese de excesso de execução por aplicação de metodologia de cálculo incorreta, com aplicação do reajuste sobre o salário base e não sobre os coeficientes, conforme previsto na Lei Municipal.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recai sobre os cálculos das diferenças salariais existentes decorrentes dos reajustes previstos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016, que não foram implementados pelo Município.

O cerne reside na base de cálculo dos reajustes previstos no inciso IV do artigo 2º, Lei Municipal nº 1.708/2016.

Conforme expressamente na Legislação referida, os percentuais representam o escalonamento da implementação do reajuste dos coeficientes das classes da carreira, e não um aumento direto e cumulativo sobre o salário base do servidor. Vejamos:

"Art. 2º
Altera os coeficientes das classes
(linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal nº 1.211/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

(...)

IV –
As alterações que trata o artigo segundo
efetivar-se-á em 03 (três) anos a saber:

a) Janeiro de 2017 – 35%

b) Janeiro de 2018 – 35%

c) Janeiro de 2019 – 30%"

O artigo segundo trata, exclusivamente,
da alteração dos coeficientes das classes
da tabela de vencimentos. Portanto, os percentuais anuais de 35%, 35% e 30% referem-se à implementação dessas alterações de coeficientes, e não a reajustes autônomos e cumulativos sobre o salário base.

Para o cargo da autora, conforme dispõe o §2º do art. 2º da Lei nº 1.708/2016:

§2º - Os coeficientes para o cargo de Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e os cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,15 para 1,50;
(aumento de 0,35)

II - Classe C de 1,30 para 1,70;
(aumento de 0,40)

III - Acrescentando a Classe D em 2,00

O inciso IV determina que essa diferença de coeficiente deveria ser implementada gradualmente:

·

35% da diferença em janeiro de 2017;

·

35% da diferença em janeiro de 2018;

·

30% da diferença em janeiro de 2019.

Assim, para a Classe B, o coeficiente deveria evoluir da seguinte forma:

·

2017: 1,15 + (0,35 × 35%) = 1,2725

·

2018: 1,2725 + (0,35 × 35%) = 1,3950

·

2019: 1,3950 + (0,35 × 30%) = 1,5000

Essa metodologia é exatamente aquela adotada pelo Município nas tabelas apresentadas com a certidão do Superintendente de Recursos Humanos, e é a única compatível com a literalidade da Lei Municipal nº 1.708/2016.

A diferença salarial devida ao servidor, em cada competência, corresponde à diferença entre o salário que deveria ter sido pago com o coeficiente correto (conforme o escalonamento acima) e o efetivamente pago com o coeficiente anterior.

A exequente, em sua petição de cumprimento de sentença, aplicou os percentuais de 35%, 35% e 30% diretamente sobre o salário base da servidora em cada competência, como se fossem reajustes salariais autônomos e cumulativos. Essa metodologia não encontra amparo no texto da Lei Municipal nº 1.708/2016.

A Contadoria Judicial, ao elaborar o cálculo determinado pelo juízo, adotou a mesma metodologia equivocada, chegando ao valor de R$ 64.282,27,

montante que representa aproximadamente o dobro do valor correto apurado pelo Município.

O equívoco é de natureza metodológica fundamental, não se tratando de mera divergência quanto a índices de atualização ou critérios de juros. Trata-se de erro na própria base de cálculo, que distorce completamente o resultado final e gera enriquecimento sem causa em detrimento do erário público.

Ao contrário do que concluiu a sentença recorrida, a impugnação apresentada pelo Município não foi genérica. Ao contrário, foi tecnicamente precisa e acompanhada de fundamentação jurídica detalhada, com transcrição e análise do texto legal; certidão do Superintendente de Recursos Humanos, contendo as tabelas de coeficientes aplicáveis a cada período e a metodologia de cálculo correta; valor alternativo específico (R$ 27.827,72 de principal, totalizando R$ 32.001,87 com honorários), calculado com base nas fichas financeiras da servidora e nas tabelas de coeficientes vigentes em cada competência.

A impugnação, portanto, cumpriu integralmente os requisitos do §2º do artigo 535 do CPC, que exige que o executado, ao alegar excesso de execução, indique o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

A sentença condenatória transitada em julgado determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos reajustes previstos na Lei Municipal nº 1.708/2016. O título executivo, portanto, vincula-se ao conteúdo normativo dessa lei.

Ao aplicar os percentuais sobre o salário base, metodologia que não encontra respaldo na lei, os cálculos da exequente e da Contadoria extrapolam os limites do título executivo, configurando excesso de execução. A execução deve guardar estrita correspondência com o que foi decidido, e o que foi decidido é o pagamento das diferenças conforme a lei, que é clara ao estabelecer que a alteração é sobre os
coeficientes de classe da carreira
, e não sobre o salário base da servidora.

A respeito, de igual modo já foi decidido pelas TR’s/MT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICIPÍO DE JACIARA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS POR FUNDAMENTAÇÃO EM PREMISSA FÁTICA INVERÍDICA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016. APLICAÇÃO ESCALONADA DE PERCENTUAIS SOBRE COEFICIENTES DE CLASSES DA CARREIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Município de Jaciara contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pagamento. O ente público sustenta nulidade da decisão por ter sido fundamentada na premissa de inexistência de impugnação aos cálculos, embora tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução e documentação técnica. No mérito, defende que os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, de forma escalonada, e não diretamente sobre o vencimento base da servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que homologa cálculos sob a premissa equivocada de inexistência de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre o vencimento base do servidor ou sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, para fins de apuração das diferenças remuneratórias executadas. III. RAZÕES DE DECIDIR. Reconhece-se a nulidade da sentença quando fundamentada em premissa fática inverídica, especialmente ao afirmar inexistência de impugnação da parte executada quando há manifestação expressa nos autos contestando os cálculos apresentados. A ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza vício de fundamentação, por desconsiderar argumento relevante suscitado pela parte, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC. A Lei Municipal nº 1.708/2016 dispõe expressamente sobre a alteração dos coeficientes das classes da carreira de Apoio Administrativo Educacional, não havendo previsão de aplicação direta de percentuais sobre o vencimento base do servidor. A interpretação literal e sistemática do art. 2º, §3º, IV, da referida lei conduz à conclusão de que os percentuais de 35%, 35% e 30% incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes, cuja implementação foi prevista de forma escalonada entre os anos de 2017, 2018 e 2019. A adoção, pela exequente, de metodologia que aplica os percentuais diretamente sobre o salário base resulta em apuração de valores superiores ao efetivamente devido, caracterizando excesso de execução. A apuração do montante devido exige cálculo técnico atualizado, com observância dos parâmetros definidos no título executivo judicial, não sendo adequada a homologação direta de planilhas apresentadas unilateralmente pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É nula a sentença que homologa cálculos em cumprimento de sentença com fundamento na inexistência de impugnação quando há manifestação expressa da parte executada nos autos, por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC. Os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira de Apoio Administrativo Educacional, de forma escalonada, e não diretamente sobre o vencimento base do servidor. Constatada a adoção de metodologia de cálculo incompatível com a disciplina legal aplicável, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução e a elaboração de cálculo atualizado pela contadoria judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 494, I, e 535, §3º, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 1.708/2016, art. 2º, §3º, IV; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados no voto.” (N.U 1003481-38.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reconhecer o excesso de execução, devendo a execução prosseguir observando a metodologia de

incidência dos percentuais previstos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 sobre a alteração dos coeficientes das classes da carreira, e não sobre o salário base da servidora, com elaboração de novo cálculo, tomando-se por base as tabelas de coeficientes vigentes em cada período e as fichas financeiras da exequente, com a aplicação dos consectários legais já fixados na sentença condenatória.

Em razão do resultado do julgamento, sem condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026